Tribunal: TJPA
Processo: 0806929-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806929-88.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MARCELLE DA SILVA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O MAGISTRADO DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DETERMINANDO QUE AS AGRAVANTES SE ABSTENHAM DE EFETUAR COBRANÇAS CONTRA A AGRAVADA REFERENTES À TAXA CONDOMINIAL, BEM COMO INSCREVER O SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. APLICOU MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O IMOVÉL NÃO FOI ENTREGUE PARA A AGRAVADA. AUSENTE A RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS POR PARTE DA AGRAVADA. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PARA COMPELIR O RÉU A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISAO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
As obrigações de pagar taxas condominiais são postas naquele que tem a coisa em seu domínio, ou seja, os proprietários, porém, estes só poderão ser obrigados a contribuir com quaisquer despesas condominiais após a efetiva imissão na posse do bem. Enquanto isso não ocorrer, esta responsabilidade recairá sob a construtora do imóvel.

II -
Presente o periculum in mora no sentido inverso, já que a agravada já vem sofrendo com o dissabor do atraso na entrega do imóvel e ainda ter que arcar com valores condominiais que não são de sua obrigação, seria demais gravoso.

III -
Quanta a multa imposta, sabe-se que é um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806929-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

AGRAVANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: FÁBIO RIVELLI

AGRAVADO: MARCELLE DA SILVA PINTO

ADVOGADO: ADRIANO DOS SANTOS LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA
e
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
, inconformadas com a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, na Ação de Obrigação de Fazer combinada com Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
MARCELLE DA SILVA PINTO
.

A decisão agravada foi a que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada, determinando que as rés se abstenham de efetuar cobranças contra a autora referentes à taxa condominial da unidade imobiliária descrita na inicial, bem como de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente à cobrança em destaque. Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Afirmam que estão impossibilitadas de cumprir com o quanto determinado, haja vista que são ILEGÍTIMAS para realizar as mencionadas cobranças, considerando que cabe exclusivamente ao condomínio, que sequer está no polo da ação, cumprir com o determinado, pois este é o único responsável pelas cobranças das despesas condominiais.

Deste modo, uma vez que a Agravante não é o ente legitimado para o cumprimento da obrigação buscada pelo Agravado, a r. decisão agravada se mostra equivocada e em dissonância com os termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, a qual impôs de obrigação impossível de ser cumprida pela Agravante e determinou que o seu não cumprimento dará ensejo a aplicabilidade de multa, não se mostra razoável e tampouco proporcional, visto que está impondo à Agravante obrigação incompatível com as obrigações dela.

E mais, o Juízo “a quo”, mesmo verificando que os requisitos não haviam sido preenchidos pelo Agravado, nem ao menos designou audiência de justificativa prévia, de forma a verificar se haveria prova inequívoca ou a probabilidade das alegações que pudesse revestir a decisão de concessão da r. decisão agravada, ao contrário, partiu para a decisão da concessão da tutela, provocando como dito, afronta ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa no presente caso.

Requer ao final a concessão do efeito suspensivo e posteriormente o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.2095164/2095375.

Às ID.2217931 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.2319380 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência antecipada, determinando que as rés se abstenham de efetuar cobranças contra a autora referentes à taxa condominial da unidade imobiliária descrita na inicial, bem como de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito relativamente à cobrança em destaque. Em caso de descumprimento ou de ausência de justificativa para o não cumprimento da ordem, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Primeiramente
, quanto a gratuidade da
justiça
, é mister a garantia de preservação da subsistência

das agravantes, tal qual, sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo estas apresentado fundamentação legal, não há razão para que a gratuidade não seja concedida.

Quanto ao mérito, analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos demonstrou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, porque é sabido que as obrigações de pagar taxas condominiais são postas naquele que tem a coisa em seu domínio, ou seja, os proprietários, porém, estes só poderão ser obrigados a contribuir com quaisquer despesas condominiais após a efetiva imissão na posse do bem. Enquanto isso não ocorrer, esta responsabilidade recairá sob a construtora do imóvel.

Portanto, não tendo o agravante realizado a entrega do imóvel, caberia somente a estas informar à administração do condomínio sobre a legitimidade para o pagamento das despesas relativas ao condomínio, e não, permitir que o condomínio cobrasse à agravada.

Nesse sentido, segue a decisão do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO NOVO CPC. JULGAMENTO ESTADUAL FINALIZADO SOB A ÉGIDE DO ANTIGO DIPLOMA. PROVIMENTO ADMINISTRATIVO. N. 2 DO STJ. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
ATO ILÍCITO QUE CAUSOU DANOS MATERIAIS. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL FUNDADA EM FATOS, PROVAS E TERMOS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7 DESTA CORTE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1.

Mister afastar a aplicação do art. 1.025 do novo Código de Processo Civil, pois "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela do Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ" (AgInt nos EDcl no AREsp 832.722/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017).

2.
O acórdão estabeleceu que há nos autos documentação comprovando despesas com aluguéis, condomínio e IPTU, decorrentes do
atraso
, montantes que devem ser ressarcidos aos adquirentes.
Isso porque houve dano praticado pelas ora demandantes. No mais, depreende-se do julgado que inexistiu demonstração de que teria ocorrido caso fortuito/força maior apto a afastar o dever de reparação. Essas conclusões foram fundadas com base na apreciação de fatos, provas e termos contratuais. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. O conteúdo normativo dos arts. 421 e 482 do Código Civil não foi debatido no acórdão recorrido, não havendo falar em ocorrência de prequestionamento. Em que pese à oposição de aclaratórios, tais dispositivos não foram apreciados, porquanto o julgado se utilizou de fundamentos diferentes dos previstos nesses artigos. Incidência, no ponto, da Súmula 211/STJ.

4.
Agravo
interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1018390/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017)

Outros julgados, seguem este mesmo entendimento:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA.
ENTREGA
.
ATRASO
. IRDR. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ARGUMENTO NÃO ABRANGIDO. NÃO SUSPENSÃO. TAXAS DE CONDOMÍNIO E IPTU. IMÓVEL NOVO. EFETIVA
ENTREGA
DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o argumento da recorrente não se enquadra no tema abrangido pelo IRDR - Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva - instaurado, não há que se falar em suspensão do processo.

2.
A dívida decorrente da taxa condominial e IPTU - Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana - tem natureza propter rem. No entanto, é da construtora o ônus pelo pagamento de tais encargos anteriores à entrega das chaves ao adquirente de imóvel novo. Precedentes.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão n.1030377, 20160110760596APC, Relator: LEILA ARLANCH 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: 364-372)

Verifico ainda, estar presente o periculum in mora no sentido inverso, já que a agravada já vem sofrendo com o dissabor do atraso na entrega do imóvel e ainda ter que arcar com valores condominiais que não são de sua obrigação, seria demais gravoso.

Por fim, quanta a multa imposta, sabe-se que é
um ato totalmente legal usado pelo judiciário brasileiro, no qual é assegurado pelo nosso ordenamento jurídico para fins de compelir o réu a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Além de que, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois o requerente somente incorrerá na multa caso este descumpra a decisão imposta.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/12/2020